Tribunal: TJDFT
Processo: 0745510-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745510-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: VILMA RODRIGUES MARINHO SPERBER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Bom Acordo Consultoria e Cobrança Eireli em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0708870-52.2022.8.07.0001, rejeitou o pedido de penhora de parte dos proventos da executada Vilma Rodrigues Marinho Sperber. Ocorre que a ora Agravante interpôs o AI no 0742378-55.2023.8.07.0000 em desfavor da mesma decisão. Intimada para se manifestar quanto ao seu interesse recursal, a Agravante requereu a desistência do recurso. (id 53542558). Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora